Tribunal: TJSP
Processo: 2067212-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Inconformismo. Pagamento de suposto boleto fraudado. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Necessidade de maior aprofundamento da questão. Decisão mantida. Recurso não provido.